Tribunal: STF
Processo: PSV 39
Classe: PSV
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
1. Trata-se de proposta interna de edição de súmula vinculante que enuncie a constitucionalidade da adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. 
Publicado edital para ciência de eventuais interessados (fls. 8-9), manifestou-se tempestivamente a União, representada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (11-14). 
Por força do despacho de fl. 17, determinei que a Secretaria submetesse os autos, sucessivamente, aos demais integrantes desta Comissão para que pudessem se manifestar sobre a adequação formal da presente proposta, tudo conforme o art. 1º da Resolução STF 388, de 05.12.2008. 
Os eminentes Ministros Ricardo Lewandowski e Joaquim Barbosa, respectivamente às fls. 21 e 24, consideraram a proposição ora em exame formalmente adequada. 
2. Verifico que a presente proposta interna está suficientemente fundamentada e devidamente instruída com a indicação dos precedentes em que este Supremo Tribunal Federal decidiu e ratificou a questão constitucional em tela. 
3. Ante o exposto, também eu manifesto-me pela formal adequação da proposta. 
Encerrada a atuação desta Comissão de Jurisprudência, encaminhe a Secretaria os presentes autos ao Senhor Presidente, o eminente Ministro Gilmar Mendes, após o cumprimento das providências previstas no art. 2º da Resolução STF 388/2008. 
Publique-se. 
Brasília, 29 de setembro de 2009. 
Ministra Ellen Gracie 
Presidente da Comissão de Jurisprudência